Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-26.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002951-26.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JESSICA PEREIRA RAMOS DE JESUS - CPF: 049.134.251-96 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– NEXO CAUSAL – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JESSICA PEREIRA RAMOS DE JESUS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§ 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de Boletim de Ocorrência a comprovar o sinistro noticiado nos autos. Assevera que os documentos médicos são posteriores ao sinistro e que, portanto, em razão de sua unilateralidade, inúteis para determinar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 56139471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/01/2018
, como consta de Certidão de Ocorrência no 1010411 - SAMU – Primavera do Leste/MT (Num. 56138179). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento (Num. 56138179 – pág. 02/03) e Laudo Pericial judicial (Num. 56139452).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega ausência de Boletim de Ocorrência. Aduz que os documentos médicos são unilaterais, posteriores ao sinistro noticiado nos autos, imprestáveis para estabelecer nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, é sem razão. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com motocicleta (
Num. 56138179 – pág. 01), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 56138179 – pág. 02/03).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5329),
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado
(Num. 56139452 – pág. 03) e

constatou que a autora, ora apelada, sofreu fratura de ombro direito, com percentual quantificado em 75% (setenta e cinco por cento),
o que gerou invalidez permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 56139452 – pág. 04).

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pele requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão, em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021